Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-71.2022.8.11.0035
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), ZILDA CARVALHO DA SILVA - CPF: 300.201.072-34 (RECORRIDO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

10000094-71.2022.8.11.0035

Data do Julgamento:

30/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS

Recorrido(s):

ZILDA CARVALHO DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NORMA POSTERIORMENTE REVOGADA. AUSÊNCIA DE NORMA DE TRANSIÇÃO. ADICIONAL DEVIDO ATÉ A REVOGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado ajuizado em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito da parte autora na percepção do adicional por tempo de serviço de 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso I, do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças, bem como, condenou o Município Recorrente ao pagamento do valor de R$ 48.493,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e noventa e três reais), equivalente ao pagamento retroativo do benefício.

2.

Em suas razões recursais o Município sustenta a impossibilidade jurídica do pedido em razão da revogação do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Alto Garças pela Lei 886/2011 (Artigo 36).

3.

A princípio, cumpre esclarecer que o administrador público está estreitamente vinculado ao princípio da legalidade, não lhe sendo possível conceder direitos ou impor obrigações quando estas condições não estejam devidamente previstas em Lei.

4.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor é ocupante de cargo de provimento efetivo como vigia no município de Alto Garças, a contar de 06/06/2012.

5.

A Lei do Município n.o 292/90(Lei Orgânica do Município de Alto Garças) – em vigor na data da assunção do autor ao cargo, estabelecia a concessão de gratificações adicionais aos funcionários ocupantes de cargo de provimento efetivo nos seguintes termos: “
Art. 85 – Aplica-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições, além das previstas no parágrafo 2o do artigo 37 da Constituição Federal: I – adicional de tempo de serviço com base de três por cento de vencimento-base,, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinquenta por cento;”

6.

Diante de expressa previsão legal, então, por certo que devido ao autor o pagamento da gratificação recebida até a entrada em vigor da lei que revogou o adicional por tempo de serviço.

7.

Em que pese a revogação do adicional pleiteado pelo servidor, o legislador municipal não se olvidou de prever norma de transição, garantindo o direito ao adicional àqueles servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da novel legislação.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei no 12.153/2009.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

11.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022